Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. ART. 923, CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 923, do CPC não serão praticados atos processuais quando suspensa a execução, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, e para ordenar providências urgentes.
2. Não estando caracterizada referida situação, não há de se falar em cessação da suspensão.
3. Agravo de instrumento não provido